Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ENTE PÚBLICO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA.
1. O instituto da compensação, previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, prevê que, se duas pessoas, ao mesmo tempo, forem devedores e credores entre si por dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, estas se extinguirão até onde se compensarem.
2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores (artigo 368 e 369 do Código Civil), tendo em vista que a parte agravante é credora do Distrito Federal e que a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 c/c do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.